Tribunal: TJES
Processo: 5002434-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002434-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEMP S.A. em face do acórdão, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de id. 1236037 alega a Embargante que o acórdão padece do vício de contradição, ao considerar passíveis de correção os vícios constantes na CDA. Sustenta que a não descrição da origem da dívida viola o princípio do contraditório e ampla defesa, já sendo reconhecido pelo Juízo a quo a nulidade do título.

Aponta, ainda, contradição com outros julgados proferidos pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal, colacionando a Embargante jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Semp s.a.
em face do acórdão, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de id. 1236037 alega a Embargante que o acórdão padece do vício de contradição, ao considerar passíveis de correção os vícios constantes na CDA. Sustenta que a não descrição da origem da dívida viola o princípio do contraditório e ampla defesa, já sendo reconhecido pelo Juízo
a quo
a nulidade do título.

Aponta, ainda, contradição com outros julgados proferidos pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal, colacionando a Embargante jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Caracteriza-se a

contradição

quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte”.

De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

No caso dos autos, não houve qualquer contradição no julgamento, restando consignado que
a certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante padece, em princípio, do vício de omissão, mácula que, em tese, permite a sua emenda ou substituição, conforme expressamente prevê a legislação que disciplina a matéria,
sem que ocorra a alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

A existência de precedentes em sentido contrário não autoriza o manejo do presente recurso, cujas razões apresentadas configuram mero inconformismo com o que restou decidido.

Com efeito, se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"
(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).
No mesmo sentido, vide EDcl no AgRg no AREsp nº 301.503/AL
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

1
- Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vicio de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2
- Caracteriza-se a contradição quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consegue mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

3
- No caso dos autos, não houve qualquer contradição no julgamento, restando consignado que
a certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante padece, em princípio, do vício de omissão, mácula que, em tese, permite a sua emenda ou substituição, conforme expressamente prevê a legislação que disciplina a matéria,
sem que ocorra a alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

4
-
A existência de precedentes em sentido contrário não autoriza o manejo do presente recurso, cujas razões apresentadas configuram mero inconformismo com o que restou decidido.

5
- Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
ín
casu,
não se fazem presentes.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.